Tribunal: TRF3
Processo: 5017521-75.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
646/775)

5017521-75.2023.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017521-75.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: IMAGMED LCMG SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. TEMA 217 DO STJ. ANÁLISE OBJETIVA. DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. ATIVIDADES QUE SE AMOLDAM AO CONCEITO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMAIS REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE PELA VIA ADMINISTRATIVA (TEMA 1262 DO STF). CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO FAZENDÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente a presente ação de procedimento comum, a fim de: (i) declarar o direito da autora de recolher o IRPJ e CSLL com aplicação da alíquota diferenciada (8% e 12%, respectivamente), em razão da prestação de serviços médicos especializados, exceto meras consultas, nas dependências do Hospital 9 de Julho; (ii) condenar a recorrente à repetição dos valores indevidamente pagos pela autora desde o registro de sua alteração contratual, ou seja, em 24/03/2023, por meio de compensação ou restituição, devendo o montante ser apurado mediante processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Decidir se a autora faz jus à redução de alíquotas do IRPJ e CSLL, conforme decidido pelo STJ no Tema 217 (serviços hospitalares).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares fazem jus à aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.

4. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, interpretou a expressão serviços hospitalares, para fins da redução das alíquotas previstas na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

5. A análise da presença dos requisitos para a redução de alíquotas deve, portanto, ser realizada de forma objetiva. Outrossim, consoante a supracitada orientação do STJ, as atividades de promoção da saúde devem ser prestadas em regra, mas não necessariamente, em ambiente hospitalar, excluídas as simples consultas médicas, em relação às quais não se admite a concessão deste benefício.

6. A partir da edição da Lei 11.727/2008, passou-se a exigir também, como condições para o deferimento do referido benefício, a organização sob a forma de sociedade empresária, bem como o atendimento às normas da ANVISA, cuja comprovação ocorrerá mediante apresentação de alvará de funcionamento, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal (art. 33, § 3o, da IN RFB 1.700/2017).

7. Em construção jurisprudencial, tem-se entendido pela necessidade de juntada de notas fiscais que detalhem os serviços prestados, de modo a corroborar a efetiva prestação de serviços hospitalares.

8. Na hipótese vertente, a partir de alteração contratual registrada na Jucesp em 24/03/2023, a autora passou a atuar sob a forma de sociedade empresária limitada.

9. Na mesma oportunidade, seu objeto social foi alterado para as seguintes atividades: atividade médica ambulatorial com recursos para consultas, exames complementares, procedimentos cirúrgicos, realização de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante e tomografia, exercidos em clínica e consultório de terceiros, e atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.

10. No comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ também há informação de que se trata de sociedade empresária limitada, bem como do exercício da atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (atividade econômica principal), além das seguintes atividades secundárias: (i) atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (ii) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; (iii) atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (iv) serviços de tomografia; (v) serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia.

11. Com o intuito de comprovar o atendimento às normas da ANVISA, o contribuinte juntou licença sanitária emitida para uma entidade hospitalar. Pretendeu, assim, demonstrar que presta serviços médicos em ambiente de terceiros, trazendo aos autos alvará sanitário emitido para o local onde tais serviços são executados.

12. A autora também colacionou ao feito cinco documentos fiscais relativos a serviços de radiologia e diagnóstico por imagem prestados na entidade cuja licença sanitária foi anexada ao feito, indicada como tomadora dos serviços.

13. Em que pese os documentos em apreço sejam cartas de correção, sem as respectivas notas fiscais, cotejando-os com os demais elementos colacionados aos autos, a exemplo do nome empresarial e da menção, no contrato social e no CNPJ, ao exercício de atividades relacionados a diagnósticos por imagem (a exemplo dos serviços de tomografia), é possível concluir que consubstanciam elementos suficientes para corroborar a efetiva prestação de serviços médica na área de diagnósticos por imagem na entidade hospitalar cuja licença sanitária foi juntada aos autos.

14. O registro na Jucesp, embora possua natureza declaratória, é substrato material/documental indicativo de que o exercício da profissão da autora atualmente constitui elemento de empresa (art. 966, parágrafo único, parte final, do Código Civil), de modo que a suscitada possibilidade de inexistência de elemento de empresa deve ser provada pela parte adversa (União), o que não ocorreu no caso concreto.

15. As atividades de diagnósticos por imagem (a exemplo da radiologia, exemplificada pelas notas fiscais anexadas aos autos) estão diretamente voltadas à promoção da saúde. Precedentes do STJ.

16. Desta forma, a empresa exerce atividades de auxílio diagnóstico via imagenologia, as quais estão inseridas no conceito de serviços hospitalares, e se encontra organizada sob a forma de sociedade empresária (circunstância não infirmada no caso concreto pela parte adversa), além de ter comprovado o preenchimento às normas da ANVISA por parte do estabelecimento no qual realiza tais atividades.

17. Demonstrada a prestação de serviços hospitalares mediante documentação anexada aos autos, cumpre reconhecer o direito ao benefício a partir do registro da alteração contratual (24/03/2023), conforme requerido na exordial e deferido na sentença.

18. É descabida a restituição em espécie na via administrativa, consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.420.691, alçado à sistemática da repercussão geral, no bojo do qual restou firmado entendimento no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tese 1262).

19. Também assiste razão à apelante quanto à fixação dos honorários advocatícios, sobretudo ao se considerar que a planilha discriminativa do valor atribuído à causa se refere a período anterior à alteração contratual mencionada na presente decisão. Desta forma, a verba honorária deverá ser calculada sobre o proveito econômico, a ser determinado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

20. Apelação da União parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) arts. 15 e 20 da Lei 9.249/1995.

Jurisprudência relevante citada: (i) STJ, Tema 217 dos recursos repetitivos (REsp 1116399/BA); (ii) STJ, AgRg nos EREsp n. 883.537/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 23/6/2010, DJe de 1/7/2010; (iii) STJ, REsp n. 837.913/SC, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017521-75.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: IMAGMED LCMG SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente a presente ação de procedimento comum, a fim de: (i) declarar o direito da autora de recolher o IRPJ e CSLL com aplicação da alíquota diferenciada (8% e 12%, respectivamente), em razão da prestação de serviços médicos especializados, exceto meras consultas, nas dependências do Hospital 9 de Julho; (ii) condenar a recorrente à repetição dos valores indevidamente pagos pela autora desde o registro de sua alteração contratual, ou seja, em 24/03/2023, por meio de compensação ou restituição, devendo o montante ser apurado mediante processo administrativo. Houve condenação da União ao reembolso das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos previstos no parágrafo 3o, com o escalonamento nos termos do parágrafo 5o, ambos do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado dado à causa.

Foi atribuído à causa o valor de R$ 81.509,35 (oitenta e um mil, quinhentos e nove reais e trinta e cinco centavos) em julho de 2023 (ID 320026455, p. 43).

Em suas razões, a União alega, em síntese:

(i) Nota-se que foi feita no contrato social alteração recente à propositura da ação, em 24.03.2024 (a demanda foi proposta em 13.06.2023), possivelmente apenas para criar a aparência de uma sociedade empresária a fim de ajuizar esta demanda. Neste sentido, de ressaltar-se que a sociedade já existia como simples desde 22.03.2018;

(ii) Não foram juntadas notas fiscais representativas dos serviços prestados, como afirma a Apelada. Foram juntadas, apenas, “cartas de correção” de notas fiscais, de onde se dessume que os serviços são exclusivamente prestados no Hospital Nove de Julho;

(iii) Convenha-se que não há, deste modo, uma amostragem minimamente aceitável para que se tire conclusões acerca da forma pela qual são prestados os serviços, mormente sob o aspecto de se avaliar se existe uma estrutura condizente com uma sociedade organizada sob a forma empresária dentro dos domínios do ente hospitalar;

(iv) A ratio do benefício é aliviar os altos custos de quem cria uma estrutura produtiva, com equipamentos, mão de obra e outros fatores de produção para prestação de serviços hospitalares e não quem, simplesmente, se vale de uma estrutura apenas formal de sociedade empresária, em exploração da atividade intelectual-científica especializada, com nítida disposição não empresarial e, sim, de forma pessoal;

(v) Caso a repetição se dê por meio de restituição, necessária a observância do regime de precatórios para tanto;

(vi) a exegese da súmula 461 do E. STJ leva a concluir pela impossibilidade de restituição pela via administrativa, nos indébitos reconhecidos por força de tutela judicial, facultando para sua solução a compensação ou a restituição pela via dos precatórios;

(vii) a compensação deve observar as disposições legais e regulamentares pertinentes;

(viii) a condenação não deveria se dar sobre o valor da causa;

(ix) Em caso, é perfeitamente possível determinar-se o “o proveito econômico obtido”, base de cálculo, então, sobre a qual deve ser apontada a fixação de honorários, a contrário senso do §4, do art. 85, do CPC;

(x) Assim, deve haver reforma da r. sentença quanto a este ponto, de modo a que sejam determinados os honorários advocatícios com base nas regras contidas nos §§ 3o e 4o, do art. 85, do CPC, com a incidência de porcentual sobre o proveito econômico a ser determinado em liquidação de sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A apelação será parcialmente provida.

A presente ação foi ajuizada com o intuito de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito de recolher o IRPJ e a CSLL apurados no regime do lucro presumido (arts. 15 e 20 da Lei 9.249/1995) em seus percentuais reduzidos no que se refere aos serviços de natureza hospitalar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares fazem jus à aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.

A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, interpretou a expressão serviços hospitalares, para fins da redução das alíquotas previstas na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1116399/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/02/2010) - destaque nosso.

Na oportunidade, foi firmada a Tese repetitiva 217, que recebeu o seguinte enunciado:

Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.

A análise da presença dos requisitos para a redução de alíquotas deve, portanto, ser realizada de forma objetiva. Outrossim, consoante a supracitada orientação do STJ, as atividades de promoção da saúde devem ser prestadas em regra, mas não necessariamente, em ambiente hospitalar, excluídas as simples consultas médicas, em relação às quais não se admite a concessão deste benefício.

Cumpre observar que, a partir da edição da Lei 11.727/2008, passou-se a exigir também, como condições para o deferimento do referido benefício, a organização sob a forma de sociedade empresária, bem como o atendimento às normas da ANVISA, cuja comprovação ocorrerá mediante apresentação de alvará de funcionamento, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal (art. 33, § 3o, da IN RFB 1.700/2017).

Em construção jurisprudencial, tem-se entendido pela necessidade de juntada de notas fiscais que detalhem os serviços prestados, de modo a corroborar a efetiva prestação de serviços hospitalares.

Na hipótese vertente, a partir de alteração contratual registrada na Jucesp em 24/03/2023, a autora passou a atuar sob a forma de sociedade empresária limitada (ID 320026457, p. 4).

Na mesma oportunidade, seu objeto social foi alterado para as seguintes atividades: atividade médica ambulatorial com recursos para consultas, exames complementares, procedimentos cirúrgicos, realização de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante e tomografia, exercidos em clínica e consultório de terceiros, e atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências (ID 320026457, p. 5).

A análise do Contrato Social permite identificar também que a autora possui quatro sócios, todos médicos (ID 320026457, p. 4).

No comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ também há informação de que se trata de sociedade empresária limitada, bem como do exercício da atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (atividade econômica principal), além das seguintes atividades secundárias: (i) atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (ii) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; (iii) atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (iv) serviços de tomografia; (v) serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia (ID 320026458).

Com o intuito de comprovar o atendimento às normas da ANVISA, o contribuinte juntou licença sanitária emitida para uma entidade hospitalar (ID 320026461). Pretendeu, assim, demonstrar que presta serviços médicos em ambiente de terceiros, trazendo aos autos alvará sanitário emitido para o local onde tais serviços são executados.

A autora também colacionou ao feito cinco documentos fiscais relativos a serviços de radiologia e diagnóstico por imagem prestados na entidade cuja licença sanitária foi anexada ao feito, indicada como tomadora dos serviços (ID 320026462).

Em que pese os documentos em apreço sejam cartas de correção, sem as respectivas notas fiscais, entendo que, cotejando-os com os demais elementos colacionados aos autos, a exemplo do nome empresarial e da menção, no contrato social e no CNPJ, ao exercício de atividades relacionados a diagnósticos por imagem (a exemplo dos serviços de tomografia), é possível concluir que consubstanciam elementos suficientes para corroborar a efetiva prestação de serviços médica na área de diagnósticos por imagem na entidade hospitalar cuja licença sanitária foi juntada aos autos.

Acerca da possibilidade de prestação de serviços médicos em ambiente de terceiros, de acordo com a orientação manifestada no PARECER SEI No 7689/2021/ME, o acórdão proferido no REsp 1.116.399/BA impede sejam impostas limitações relacionadas aos serviços de Home Care e às sociedades que desempenham atividade com a utilização da estrutura de terceiro para fins do regime do art. 15, §1o, III, “a”, c/c art. 20, da Lei no 9.249, de 1995. Referido Parecer administrativo, no entanto, faz a seguinte ressalva: a ausência de estrutura própria pode ser um indicativo de que a sociedade não apresenta elemento de empresa e está utilizando de uma suposta estrutura empresária para se valer do regime de tributação do art. 15, §1o, III, “a”, c/c art. 20, da Lei no 9.249, de 1995.

No mesmo sentido do PARECER SEI No 7689/2021/ME, cabe citar a Solução de Consulta 4030, de 15 de agosto de 2023.

Desta forma, a própria PGFN reconhece a possibilidade de que os serviços hospitalares a que se refere o REsp 1116399/BA (Tema 217) sejam prestados em ambiente de terceiros.

Quanto à ressalva, contida nos pareceres administrativos, de que a ausência de estrutura própria pode ser um indicativo de que a sociedade não apresenta elemento de empresa, cumpre frisar que a autora apresentou um documento relativo à sua alteração contratual (registro na Jucesp), ocasião em que passou a atuar como uma sociedade empresária limitada.

O registro na Jucesp, embora possua natureza declaratória, é substrato material/documental indicativo de que o exercício da profissão da autora atualmente constitui elemento de empresa (art. 966, parágrafo único, parte final, do Código Civil), de modo que a suscitada possibilidade de inexistência de elemento de empresa deve ser provada pela parte adversa (União), o que não ocorreu no caso concreto.

Oportuno relembrar a orientação paradigmática (Tese 217) de que a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/1995, deve ser interpretada de forma objetiva. O essencial, assim, é que se trate de atividades de assistência à saúde, nos moldes definidos pelo STJ (e observadas as condições estabelecidas pela Lei 11.727/2008). Nesse contexto, não cabe inferir que o registro na Jucesp não refletiria a realidade, sendo necessária, para o fim de infirmá-lo, a apresentação de elementos sólidos.

Conforme lição doutrinária de Sérgio Campinho, Da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis resulta a presunção de se ter alguém dedicado a exercer atividade própria de empresário. É uma prova prima facie, mas que pode ser elidida por prova mais robusta em sentido contrário (Campinho, Sérgio. Direito de Empresa – 18a edição, SaravaJur, 2022, p. 42). No caso concreto, cabe salientar que não se identifica a existência de prova robusta em sentido contrário, de modo a ser mantida a presunção de que se trata de sociedade empresarial.

Quanto à possibilidade de que os serviços tenham sido prestados pelos próprios sócios, pertinente trazer algumas considerações doutrinárias:

Essa ideia fechada de que a organização dos fatores de produção é absolutamente imprescindível para a caracterização do empresário vem perdendo força no atual contexto da economia capitalista. Com efeito, basta citar o caso dos microempresários, os quais, não raro, exercem atividade empresarial única ou preponderantemente com trabalho próprio.

Não é elemento essencial da organização da atividade que ela seja feita com o concurso do trabalho de outras pessoas além do próprio empresário.

(Nascimento, Filippe Augusto dos Santos. Direito Empresarial – 1a edição, Método, 2022, p. 12 – coleção Método Essencial, coord. Renee do Ó Souza)

Com o devido respeito aos que defendem tese diversa, a exploração da mais-valia (trabalho alheio) não é elemento essencial da organização da atividade. Noutras palavras, não é necessário o concurso do trabalho de outras pessoas além do empresário para que uma atividade seja considerada organizada. Um empresário individual ou uma sociedade empresária formada por dois sócios, exclusivamente, sem a presença de outros colaboradores subordinados (empregados), poderão exercer atividade inteiramente automatizada, seja por recorrerem integralmente a robôs, seja pela utilização exclusiva de computadores, sem contar com qualquer colaborador ou prestador de serviços. Mesmo em tais hipóteses, deve ser reconhecida a existência da empresa (atividade econômica organizada), desde que presentes os demais elementos essenciais.

(Chagas, Edilson Enedino das. Direito Empresarial – 8a edição, Saraiva Educação, 2021, p. 86 – coleção Esquematizado, coord. Pedro Lenza)

Em síntese, o fato de se tratar de serviço prestado em ambiente de terceiros não constitui, por si só, um óbice ao deferimento do benefício postulado, desde que a prestação de serviços de natureza hospitalar no respectivo local esteja adequadamente comprovada nos autos, bem como anexada a correspondente licença sanitária, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. Outrossim, a legislação não veda que os próprios sócios executem tais serviços.

Cabe assinalar também que as atividades de diagnósticos por imagem (a exemplo da radiologia, exemplificada pelas notas fiscais anexadas aos autos) estão diretamente voltadas à promoção da saúde. Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ART. 15, § 1o, III, ALÍNEA "A", DA LEI N. 9.249/95. CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1116399/BA, JULGADO EM 28/10/2009, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. A redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSSL, nos termos dos arts. 15 e 20 da Lei no 9.249/95, é benefício fiscal concedido de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa.

2. A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento acerca da matéria, no julgamento do RESP 1116399/BA, sob o regime do art. 543-C, do CPC, em 28/10/2009, que restou assim ementado:

[...]

3. Destarte, restou assentado, àquela ocasião que: "Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. In casu, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou que a empresa recorrida presta serviços de diagnóstico por imagem, compreendendo a radiologia em geral, ultra-sonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea e mamografia, os quais, consoante fundamentação expendida, enquadram-se no conceito legal de serviços médico-hospitalares, estabelecido pela Lei 9.249/95.

5. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso especial, excluindo-se da base de cálculo reduzida as simples consultas médicas, consoante a fundamentação expendida, mantendo-se, no mais, a decisão de fls. 308/323.

(AgRg nos EREsp n. 883.537/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 23/6/2010, DJe de 1/7/2010.) - destaque nosso.

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. ALÍQUOTA REDUZIDA. ARTIGO 15, PARÁGRAFO 1o, INCISO III, ALÍNEA "A", DA LEI No 9.249/95. SERVIÇOS HOSPITALARES. APOIO DIAGNÓSTICO POR LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.

1. Restam compreendidas no conceito de "serviços hospitalares" (artigo 15, parágrafo 1o, inciso III, alínea "a", da Lei no 9.249/95, antes das alterações da Lei no 11.727/2008) as atividades típicas de prestação de serviços de apoio diagnóstico por imagem e laboratório de análises clínicas, permitindo-se quanto a estas a incidência do percentual reduzido de 8% relativamente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, excluídas as simples consultas médicas ou atividades de cunho administrativo (cf. REsp no 1.116.399/BA, julgado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil).

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 837.913/SC, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.)

Desta forma, a empresa exerce atividades de auxílio diagnóstico via imagenologia, as quais estão inseridas no conceito de serviços hospitalares, e se encontra organizada sob a forma de sociedade empresária (circunstância não infirmada no caso concreto pela parte adversa), além de ter comprovado o preenchimento às normas da ANVISA por parte do estabelecimento no qual realiza tais atividades.

Demonstrada a prestação de serviços hospitalares mediante documentação anexada aos autos, cumpre reconhecer o direito ao benefício a partir do registro da alteração contratual (24/03/2023), conforme requerido na exordial e deferido na sentença.

Cumpre frisar que o benefício se restringe aos serviços de natureza hospitalar, que deverão estar devidamente especificados em nota fiscal, além de serem exercidos em estabelecimentos que possuam a adequada licença sanitária. E, como sabido, estão excluídas do benefício as simples consultas médicas e os serviços de natureza diversa da hospitalar. Ademais, reserva-se ao Fisco a possibilidade de efetuar eventuais fiscalizações com o intuito de verificar se os parâmetros estabelecidos na presente decisão estão sendo observados pelo contribuinte.

O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos).

Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

A análise e exigência da documentação necessária para apuração do valor e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996.

Da análise da fundamentação da sentença, verifica-se que os parâmetros da compensação, explicitados acima, foram observados.

Em contrapartida, é descabida a restituição em espécie na via administrativa, consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.420.691, alçado à sistemática da repercussão geral, no bojo do qual restou firmado entendimento no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tese 1262).

Também assiste razão à apelante quanto à fixação dos honorários advocatícios, sobretudo ao se considerar que a planilha discriminativa do valor atribuído à causa (ID 320026460) se refere a período anterior à alteração contratual mencionada na presente decisão. Desta forma, a verba honorária deverá ser calculada sobre o proveito econômico, a ser determinado em liquidação de sentença.

Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação da União, a fim de deixar assente a impossibilidade de restituição em espécie pela via administrativa, bem como para esclarecer sobre o cálculo da verba honorária, nos termos acima expendidos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. TEMA 217 DO STJ. ANÁLISE OBJETIVA. DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. ATIVIDADES QUE SE AMOLDAM AO CONCEITO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMAIS REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE PELA VIA ADMINISTRATIVA (TEMA 1262 DO STF). CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO FAZENDÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente a presente ação de procedimento comum, a fim de: (i) declarar o direito da autora de recolher o IRPJ e CSLL com aplicação da alíquota diferenciada (8% e 12%, respectivamente), em razão da prestação de serviços médicos especializados, exceto meras consultas, nas dependências do Hospital 9 de Julho; (ii) condenar a recorrente à repetição dos valores indevidamente pagos pela autora desde o registro de sua alteração contratual, ou seja, em 24/03/2023, por meio de compensação ou restituição, devendo o montante ser apurado mediante processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Decidir se a autora faz jus à redução de alíquotas do IRPJ e CSLL, conforme decidido pelo STJ no Tema 217 (serviços hospitalares).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares fazem jus à aplicação das alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, respectivamente.

4. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, interpretou a expressão serviços hospitalares, para fins da redução das alíquotas previstas na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

5. A análise da presença dos requisitos para a redução de alíquotas deve, portanto, ser realizada de forma objetiva. Outrossim, consoante a supracitada orientação do STJ, as atividades de promoção da saúde devem ser prestadas em regra, mas não necessariamente, em ambiente hospitalar, excluídas as simples consultas médicas, em relação às quais não se admite a concessão deste benefício.

6. A partir da edição da Lei 11.727/2008, passou-se a exigir também, como condições para o deferimento do referido benefício, a organização sob a forma de sociedade empresária, bem como o atendimento às normas da ANVISA, cuja comprovação ocorrerá mediante apresentação de alvará de funcionamento, expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal (art. 33, § 3o, da IN RFB 1.700/2017).

7. Em construção jurisprudencial, tem-se entendido pela necessidade de juntada de notas fiscais que detalhem os serviços prestados, de modo a corroborar a efetiva prestação de serviços hospitalares.

8. Na hipótese vertente, a partir de alteração contratual registrada na Jucesp em 24/03/2023, a autora passou a atuar sob a forma de sociedade empresária limitada.

9. Na mesma oportunidade, seu objeto social foi alterado para as seguintes atividades: atividade médica ambulatorial com recursos para consultas, exames complementares, procedimentos cirúrgicos, realização de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante e tomografia, exercidos em clínica e consultório de terceiros, e atividade de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.

10. No comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ também há informação de que se trata de sociedade empresária limitada, bem como do exercício da atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (atividade econômica principal), além das seguintes atividades secundárias: (i) atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (ii) atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; (iii) atividade médica ambulatorial restrita a consultas; (iv) serviços de tomografia; (v) serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia.

11. Com o intuito de comprovar o atendimento às normas da ANVISA, o contribuinte juntou licença sanitária emitida para uma entidade hospitalar. Pretendeu, assim, demonstrar que presta serviços médicos em ambiente de terceiros, trazendo aos autos alvará sanitário emitido para o local onde tais serviços são executados.

12. A autora também colacionou ao feito cinco documentos fiscais relativos a serviços de radiologia e diagnóstico por imagem prestados na entidade cuja licença sanitária foi anexada ao feito, indicada como tomadora dos serviços.

13. Em que pese os documentos em apreço sejam cartas de correção, sem as respectivas notas fiscais, cotejando-os com os demais elementos colacionados aos autos, a exemplo do nome empresarial e da menção, no contrato social e no CNPJ, ao exercício de atividades relacionados a diagnósticos por imagem (a exemplo dos serviços de tomografia), é possível concluir que consubstanciam elementos suficientes para corroborar a efetiva prestação de serviços médica na área de diagnósticos por imagem na entidade hospitalar cuja licença sanitária foi juntada aos autos.

14. O registro na Jucesp, embora possua natureza declaratória, é substrato material/documental indicativo de que o exercício da profissão da autora atualmente constitui elemento de empresa (art. 966, parágrafo único, parte final, do Código Civil), de modo que a suscitada possibilidade de inexistência de elemento de empresa deve ser provada pela parte adversa (União), o que não ocorreu no caso concreto.

15. As atividades de diagnósticos por imagem (a exemplo da radiologia, exemplificada pelas notas fiscais anexadas aos autos) estão diretamente voltadas à promoção da saúde. Precedentes do STJ.

16. Desta forma, a empresa exerce atividades de auxílio diagnóstico via imagenologia, as quais estão inseridas no conceito de serviços hospitalares, e se encontra organizada sob a forma de sociedade empresária (circunstância não infirmada no caso concreto pela parte adversa), além de ter comprovado o preenchimento às normas da ANVISA por parte do estabelecimento no qual realiza tais atividades.

17. Demonstrada a prestação de serviços hospitalares mediante documentação anexada aos autos, cumpre reconhecer o direito ao benefício a partir do registro da alteração contratual (24/03/2023), conforme requerido na exordial e deferido na sentença.

18. É descabida a restituição em espécie na via administrativa, consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.420.691, alçado à sistemática da repercussão geral, no bojo do qual restou firmado entendimento no sentido de que não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tese 1262).

19. Também assiste razão à apelante quanto à fixação dos honorários advocatícios, sobretudo ao se considerar que a planilha discriminativa do valor atribuído à causa se refere a período anterior à alteração contratual mencionada na presente decisão. Desta forma, a verba honorária deverá ser calculada sobre o proveito econômico, a ser determinado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

20. Apelação da União parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) arts. 15 e 20 da Lei 9.249/1995.

Jurisprudência relevante citada: (i) STJ, Tema 217 dos recursos repetitivos (REsp 1116399/BA); (ii) STJ, AgRg nos EREsp n. 883.537/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 23/6/2010, DJe de 1/7/2010; (iii) STJ, REsp n. 837.913/SC, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão